Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726584-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tema de Repercussão Geral 1170 - Índice de Correção Monetária Verificada suposta divergência entre o Acórdão vergastado e as orientações traçadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral, os autos foram encaminhados para realização do juízo de retratação. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida na origem, a qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ente público e determinou a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC para o cálculo do valor devido. Determinei a manifestação das partes acerca do decisum proferido no Tema 1170 (ID 56958120). Sobrevieram manifestações ao ID 57275864 e 57360537. É o relatório. Decido. Por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 foi firmada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” No inteiro teor do julgado, o Ministro Relator ressaltou que “a incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução", na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e na interpretação do Tema 810. Além disso, deve ser desconsiderada inclusive a previsão diversa fixada em título executivo judicial transitado em julgado. Considerando a tese suscitada pelo agravante em seu recurso – aplicação da TR em substituição ao índice IPCA-E - o recurso deve ser desprovido em sede monocrática por violação à precedente com força vinculante. Outrossim, quanto à prescrição, mantém-se o decisum de ID 51775029, porquanto não relacionado à controvérsia afetada ao Tema de Repercussão Geral 1170. Diante do exposto, exerço juízo de retratação para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, por violação ao Tema de Repercussão Geral 1170, tudo com base no art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator